Tribunal: TJSP
Processo: 1005131-64.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóveL – COMPETÊNCIA RECURSAL – A COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA É DAS 1a a 10a CÂMARAS INTEGRANTES DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO I.25, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO a uma das

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de escritura pública de compra e venda de imóveL – COMPETÊNCIA RECURSAL – A COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA É DAS 1a a 10a CÂMARAS INTEGRANTES DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO I.25, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO a uma das Câmaras de Direito Privado I.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000402683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005131-64.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes/apelados
GIUSEPPE
DI BIANCO e
SANDRA MARIA
VIANA DI BIANCO, são
apelados/apelantes JOSÉ ROBERTO ROSSINI (JUSTIÇA GRATUITA), FLÁVIO
ROBERTO MAZER (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIANE CRISTINA MAZER
ROSSINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005131-64.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 2/4
VOTO No 13.950
APELAÇÃO No 1005131-64.2018.8.26.0597
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: GIUSEPPE DI
BIANCO, SANDRA MARA VIANA DI BIANCO, JOSÉ ROBERTO
ROSSINI (JUSTIÇA GRATUITA) E OUTROS
COMARCA: SERTÃOZINHO
JUIZ (A): NEMÉRCIO RODRIGUES MARQUES
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA
PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

COMPETÊNCIA RECURSAL A COMPETÊNCIA PARA
JULGAR A MATÉRIA É DAS 1a a 10a CÂMARAS
INTEGRANTES DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
5o,
INCISO
I.25,
DA
RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO
PRIVADO I.
Trata-se de apelação (fls. 161/170) e de recurso adesivo
(fls. 178/180) interpostos contra a r. sentença de fls. 130/135 que, na ação de
nulidade de escritura pública de venda e compra e de inexistência de débito
locatício, julgou procedente a demanda, condenando os requeridos ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Os requeridos apelam sustentando, preliminarmente, que
a reconvenção proposta deve ser acolhida para realização de imediata perícia
judicial, a fim de avaliar o imóvel objeto da ação, bem como para reconhecer
a propriedade mediante o depósito em juízo da diferença apurada entre o
crédito atualizado confessado na inicial e o valor real da propriedade avaliada
por perito. Dizem que, muito embora tenha ocorrido um erro de forma, a
causa de pedir, bem como o pedido eram expressamente claros, sendo assim,
não havia razão alguma para que não fosse apreciada referida questão.
Alegam que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide. Asseveram que a gravação clandestina foi obtida de forma ilícita e deve
ser considerada nula.
No mérito, negam que houve simulação da compra e
venda. Aduzem que o Sr. Flávio estava descapitalizado e ofertou o bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005131-64.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 3/4
imóvel nas seguintes condições a) preço de R$ 310.000,00; b) manutenção da
posse direta do imóvel em favor dos coautores José e Luciane, mediante o
pagamento de aluguel mensal de R$ 800,00; c) pagamento em espécie.
Afirmam que os apelados enrolaram e não entregaram a via do contrato
locatício assinado, sendo que, posteriormente, pararam de pagar o aluguel.
Alternativamente, requer a procedência do pedido reconvencional.
Os autores apelam adesivamente, pedindo a majoração da
verba honorária fixada na r. sentença.
Contrarrazões a fls. 166/177 e 183/185.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, observo que o recurso não comporta
conhecimento por esta Câmara.
Com efeito, após análise detida dos autos, verifica-se que
a demanda é anulatória de escritura pública de compra e venda de imóvel em
que os autores alegam a ocorrência de simulação e agiotagem.
Ora, tratando-se de nulidade de compra e venda, a
competência é da Primeira Subseção de Direito Privado, composta pelas 1a a
10a Câmaras, nos termos do artigo 5o, inciso I.25, da Resolução no 623/2013,
com as modificações introduzidas pela Resolução no 813/2019, deste Egrégio
Tribunal de Justiça, a saber:
“Ações relativas a compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham
por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos.” Sic
Nesse sentido, confiram-se decisões deste E. Tribunal de
Justiça:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação declaratória de nulidade de
compra e venda de imóveis, celebrada por escritura pública, em virtude
da simulação e usura ilícita (agiotagem). Matéria de competência da
Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução
623/2013.
Recurso
não
conhecido,
com
determinação
para
redistribuição. “(Apelação Cível 1025137-92.2017.8.26.0576 - 36a
Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador Milton Carvalho -
Data do Julgamento: 30/05/2019) Sic
“APELAÇÃO
CÍVEL.
COMPETÊNCIA
RECURSAL
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA
DE
IMÓVEL
SIMULAÇÃO
COMPETÊNCIA
DA
PRIMEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005131-64.2018.8.26.0597 - Sertãozinho - VOTO No 4/4
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 5o,
ITEM I.25 DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
PRECEDENTES
COMPETÊNCIA
DEFINIDA
PELA
CAUSA DE PEDIR, QUE, NO CASO, FUNDA-SE NA INVALIDADE
DA ESCRITURA E NÃO NA NULIDADE DOS EMPRÉSTIMOS DE
DINHEIRO CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. Apelação não
conhecida, com determinação de remessa ao Grupo Especial, para
dirimir o conflito de competência ora suscitado.” (Apelação Cível
1009763-44.2018.8.26.0077 - 22a Câmara de Direito Privado - Relator
Desembargador Edgard Rosa - Data do Julgamento: 20/05/2019). Sic
Dessa forma, carecendo esta 28a Câmara de competência
para apreciar o recurso, de rigor sua redistribuição.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino sua redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado I.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator